Tribunal: STF
Processo: RE 1341480
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do INSS - Não recolhimento das despesas com porte de remessa e retorno Diferimento Código de processo Civil, art. 27. Inadmissibilidade. Deserção. Apelação não conhecida. ACIDENTÁRIA - REVISIONAL - PENSÃO POR MORTE POR ACIDENTE DE TRABALHO REEXAME NECESSÁRIO ALTERAÇÃO DE TETOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. Recálculo da renda mensal, conforme novos tetos de pagamento estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Admissibilidade. Precedente do STF (RE 564.354-9). Sentença de procedência mantida. JUROS MORATÓRIOS com início modificado da data do protocolo do requerimento administrativo para a da citação (30/08/2012) conforme Súmula 204 do STJ, computados sobre as prestações em atraso, englobadamente, até a citação e após, mês a mês de forma decrescente, aplicando-se índices previstos na Lei 9494/97, art. 1º, F, com redação da Lei 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IGP-DI até a conta de liquidação e após, pelo IPCA-E, não adotada a TR, tendo em vista o julgamento da ADIn 4425 do STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Incidência do percentual sobre o total da condenação Inadmissibilidade Fixação da alíquota sobre as diferenças devidas até a publicação da sentença, conforme Súmula 111 do STJ e consolidada jurisprudência desta C. Corte. Recurso oficial parcialmente provido (alterados marco de início dos juros e base de cálculo dos honorários) com observação quanto aos critérios de aplicação da correção monetária. ” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 7º, IV; 195, § 5º; e 201, § 1º, da CF.
    O recurso extraordinário não pode ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do mérito do RE 564.354, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 76), entendeu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais.
    A jurisprudência formada no STF afirma positivamente pela aplicação imediata dos mencionados tetos, inclusive, aos benefícios concedidos anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988. Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes: RE 959.061-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; RE 1.054.294-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e RE 1.105.261-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma.
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
    Quanto à correção monetária, o STF, nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Vale ressaltar que o STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    […].”
    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 09 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator